Tribunal: TJDFT
Processo: 0714781-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Execução penal. Saída antecipada. Pedido de providências. Roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas. Requisitos não preenchidos. Agravo não provido.
I - Caso em exame
1. Agravo de decisão que não autorizou a saída antecipada de condenado por crime de roubo circunstanciado, cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, com fundamento no pedido de providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015.
II - Questões em discussão
2. Discute-se se o crime de roubo, por sua natureza complexa, impede a concessão do benefício, nos termos do pedido de providências.
III - Razões de decidir
3. O crime de roubo envolve a tutela de bens jurídicos diversos - patrimônio, liberdade individual e integridade física. Ainda que não haja violência real contra a vítima, se cometido com emprego de arma branca e em concurso de agentes, há potencial ofensa à integridade física, o que o torna grave e violento em sua essência e não recomenda saída antecipada com fundamento no pedido de providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015.
4. O emprego de arma branca do crime de roubo – que o réu colocou no pescoço da vítima para ameaçá-la e subtrair seus bens - não recomenda a concessão do benefício ao apenado.
IV – Dispositivo
4. Agravo não provido.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 916027/DF, 5a Turma, Rela. Ministra Daniela Teixeira, DJe 17.12.24; Acórdão 1845454, Relator Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, DJe 22/04/2024; Acórdão 1958843, Relator Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, DJe 05/02/2025.